Tribunal: TJDFT
Processo: 0023412-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0023412-29.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO ANTONIO RIBEIRO, HOSPITAL LAGO SUL S/A RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS TEIXEIRA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ que deu provimento ao recurso especial interposto (certidão de ID 13931373 - Pág. 90), e tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 14547086 (certidão de ID 22835658), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010